Tribunal: TJES
Processo: 5003853-08.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003853-08.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALVA ANTONIA VENTURINI

APELADO: CASA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EMITIDOS EM GARANTIA DE CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA "PRO SOLVENDO". INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por CASA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA contra acórdão proferido por Órgão Colegiado deste Tribunal que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marinalva Antônia Venturini, para reconhecer a nulidade das notas promissórias emitidas em garantia de contrato de factoring e, por conseguinte, a inexigibilidade do título e da obrigação solidária da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 275, 296, 421 e 421-A, III, do Código Civil, suscitados com o objetivo de prequestionamento, notadamente no tocante à validade da cláusula "pro solvendo" e à obrigação solidária da embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a nulidade das cláusulas de garantia previstas no contrato de factoring, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a cláusula "pro solvendo" desvirtua a natureza do contrato de fomento mercantil.

4.
A fundamentação do acórdão rejeitou a validade das notas promissórias emitidas em garantia da operação de factoring, declarando sua nulidade e, por consequência, a inexigibilidade da obrigação solidária da embargada, sendo irrelevante, para o deslinde da controvérsia, a expressa menção aos dispositivos legais indicados pela embargante.

5.
Não há omissão a ser sanada, pois o julgado enfrentou de modo claro e exaustivo os fundamentos jurídicos da controvérsia, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição dos aclaratórios.

6.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem são meio adequado para compelir o órgão julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, quando a decisão encontra-se devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada os fundamentos jurídicos da controvérsia.

2. A oposição de embargos de declaração com fins exclusivamente prequestionadores não se justifica quando inexistente omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

3. É nula a cláusula "pro solvendo" inserida em contrato de factoring, pois transfere indevidamente ao faturizado o risco da operação, contrariando a natureza do fomento mercantil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III; CC, arts. 275, 296, 421 e 421-A, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018; STJ, REsp 1.300.418/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CASA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte ora Embargada.

Em suas razões recursais,
CASA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
sustenta, em suma, que: o acórdão foi omisso, pois deixou de se manifestar expressamente sobre os arts. 275, 296, 421 e 421-A, inc. III, do Código Civil.

Defende a necessidade de análise desses dispositivos para fins de prequestionamento , argumentando que eles validariam a "Cláusula pro solvendo" e a obrigação solidária assumida pela parte embargada , em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que haja o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões apresentadas por
MARINALVA ANTONIA VENTURINI
apresentadas no Id n. 16688504 , pugnando, em suma, pelo "desprovimento dos embargos de declaração" e pela aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CASA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargada.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA DE CONTRATO DE FACTORING. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marinalva Antônia Venturini contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Casa Cred Fomento Mercantil Ltda, reconhecendo a legitimidade da embargante como devedora solidária e condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A embargante sustentava ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade por dívidas da empresa executada, Comercial S.L.B. Ltda., da qual foi apenas funcionária, além de apontar nulidade na emissão de notas promissórias em garantia de contrato de factoring.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para integrar o polo da execução em razão de sua atuação como funcionária da empresa executada, considerando que versou como devedora solidária e avalista; e (ii) estabelecer se as notas promissórias emitidas em garantia do contrato de factoring são exigíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos contratos de factoring, a responsabilidade pelo inadimplemento dos títulos adquiridos é da faturizadora. O faturizado não responde pela solvência dos títulos cedidos, sendo nula qualquer cláusula de garantia que imponha obrigação de regresso ao faturizado, como a emissão de notas promissórias.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a cláusula "pro solvendo" em contratos de factoring, que atribui ao faturizado a responsabilidade pelo pagamento dos títulos inadimplidos, é nula, pois desvirtua a natureza do contrato de fomento mercantil, cujo risco deve ser assumido pela faturizadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A faturizadora assume os riscos do inadimplemento dos títulos cedidos em contrato de factoring, sendo nula qualquer cláusula de garantia que imponha responsabilidade ao faturizado pelo pagamento dos créditos cedidos.

2. A emissão de notas promissórias em garantia de contrato de factoring é nula, por desvirtuar a natureza do negócio jurídico.

Em suas razões recursais,
CASA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
sustenta, em suma, que: o acórdão foi omisso, pois deixou de se manifestar expressamente sobre os arts. 275, 296, 421 e 421-A, inc. III, do Código Civil.

Defende a necessidade de análise desses dispositivos para fins de prequestionamento , argumentando que eles validariam a "Cláusula pro solvendo" e a obrigação solidária assumida pela parte embargada , em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que haja o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões apresentadas por
MARINALVA ANTONIA VENTURINI
apresentadas no Id n. 16688504 , pugnando, em suma, pelo "desprovimento dos embargos de declaração" e pela aplicação de multa por embargos protelatórios.

Pois bem.

A embargante alega omissão , buscando o prequestionamento de dispositivos legais. Contudo, uma análise atenta do acórdão recorrido revela que não há qualquer vício a ser sanado, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A parte embargante alega que o acórdão violou o pacta sunt servanda (arts. 421 e 421-A do CC ) e deixou de analisar a validade da "cláusula pro solvendo". Sem razão.

O acórdão foi explícito ao fundamentar que, nos contratos de fomento mercantil, o risco pelo inadimplemento é inerente à atividade da faturizadora. A decisão se baseou na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para concluir que a cláusula "pro solvendo", que atribui responsabilidade ao faturizado pelo pagamento dos títulos inadimplidos, é nula, pois "desvirtua a natureza do contrato de fomento mercantil".

Portanto, o julgado não foi omisso; ele ativamente analisou e invalidou a cláusula com base na natureza jurídica do contrato de factoring, não havendo violação aos artigos 421 e 421-A do CC.

Da mesma forma, não há omissão quanto à responsabilidade solidária da embargada, prevista no art. 275 do CC. O acórdão tratou da questão de forma exauriente. A solidariedade da Sra. Marinalva decorria das notas promissórias emitidas em garantia da operação de factoring.

O mérito do acórdão foi justamente reconhecer a nulidade dessas garantias , seguindo o entendimento do STJ de que, sendo nula a cláusula de garantia, "compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido". Logo, ao declarar nulas as notas promissórias, a obrigação solidária (acessória) que nelas se baseava tornou-se igualmente insubsistente.

Por fim, não há omissão quanto ao art. 296 do CC. O acórdão foi claro ao diferenciar a responsabilidade pela existência do crédito (que cabe ao faturizado) da responsabilidade pela solvência do devedor (que é o risco da faturizadora). O julgado, alinhado à jurisprudência superior , destacou que a faturizada (cedente) só responde em caso de "inexistência do crédito cedido" ou vício no título , e não pelo "mero inadimplemento" dos sacados, que foi a causa da execução.

Por fim, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
CASA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar